Tribunal: STF
Processo: RE 99756
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-04-10
Data de publicação: 1984-04-10

Ementa:
1.JUSTIÇA DO TRABALHO. O RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DE
DECISÃO DE ÚLTIMA INSTÂNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO SÓ E ADMISSIVEL,
QUANDO ELA CONTRARIAR DIRETAMENTE A CONSTITUIÇÃO.
2.NÃO E CABIVEL QUANDO O RECORRENTE ALEGA OFENSA POR VIA INDIRETA,
ISTO E, QUANDO ALEGA OFENSA A LEI ORDINARIA.
3.RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.